Tribunal: TJSP
Processo: 1003556-87.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Alegação de que a cota parte do imóvel foi invadida e locada a terceiros pela ré, que usufrui de possíveis alugueres, não obstante a partilha e divisão de bens. Contestação sob a afirmação de que o autor abandonadou o lar há mais de vinte anos e que os demais réus, desconhecidos e incertos, são, na verdade, filhos e filhas do casal, que com a maioridade foram

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Alegação de que a cota parte do imóvel foi invadida e locada a terceiros pela ré, que usufrui de possíveis alugueres, não obstante a partilha e divisão de bens. Contestação sob a afirmação de que o autor abandonadou o lar há mais de vinte anos e que os demais réus, desconhecidos e incertos, são, na verdade, filhos e filhas do casal, que com a maioridade foram construindo moradias para cada qual, conservando o imóvel, além de arcarem com as despesas do fisco municipal. Posse anterior e esbulho praticado pelos requeridos não comprovados nos autos. Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Sentença de improcedência confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003556-87.2016.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
VALDIVINO LINO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARIA
DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS, MICHAEL JACKSON LINO SANTOS,
MAX SUHELL LINO DOS SANTOS, THAIS DOS SANTOS LINO e DANIELA
DOS SANTOS LINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003556-87.2016.8.26.0048 -Voto no
2
Apelação no 1003556-87.2016.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Apelante: Valdivino Lino de Oliveira
Apelados: Maria do Socorro Pereira dos Santos
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. José Augusto Nardy Marzagão
Voto no 40546
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Alegação de que
a cota parte do imóvel foi invadida e locada a terceiros pela
ré, que usufrui de possíveis alugueres, não obstante a
partilha e divisão de bens. Contestação sob a afirmação de
que o autor abandonadou o lar há mais de vinte anos e que
os demais réus, desconhecidos e incertos, são, na verdade,
filhos e filhas do casal, que com a maioridade foram
construindo moradias para cada qual, conservando o imóvel,
além de arcarem com as despesas do fisco municipal. Posse
anterior e esbulho praticado pelos requeridos não
comprovados nos autos. Apelante não se desincumbiu do
ônus de provar a existência de fato constitutivo do seu
direito (art. 373, I, do CPC). Sentença de improcedência
confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso
improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
112/115, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
Valdivino Lino de Oliveira em face de Maria do Socorro Pereira dos Santos,
condenando o autor a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
de justiça.
Recorre o autor sustentando, em síntese, que: ao contrário do
decidido, restou notório não só a existência de partilha, como a existência da
divisibilidade dos bens; os requeridos confessaram na contestação a apropriação do
bem no mesmo período em que declara ter havido o esbulho e sua posse anterior; o
requisito reintegratório resta superado quando são os apelados que vem aos autos
confessar que sua morada na casa de propriedade de seu genitor se dera por meio de
permissão concedida.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls.
125/126).
Valor da causa em 18/03/2016: R$1.000,00.
Apelação distribuída inicialmente a 4a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003556-87.2016.8.26.0048 -Voto no
3
Privado, que dela não conheceu em razão da matéria e determinou a redistribuição
dos autos (fls. 135/138).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes:
Apelações
99406023739-8,
99402069946-8
(1a
Câmara);
AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534-
DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Vale transcrever o que a r. sentença assentou, corretamente:
“Vistos.
VALDIVINO
LINO
DE
OLIVEIRA,
qualificado
nos
autos,
propôs
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de MARIA DO
SOCORRO
PEREIRA
DOS
SANTOS
E
RÉUS
INCERTOS, alegando, em síntese, que é legítimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003556-87.2016.8.26.0048 -Voto no
4
proprietário do imóvel situado na Avenida Imperial, no
1195, correspondente ao lote 20, quadra 89, na cidade de
Atibaia. Aduz que o imóvel foi partilhado na ação de
separação do casal, sendo dividido em duas partes,
cabendo uma ao autor e outra à ré. Afirma que não
consegue exercer sua posse no imóvel, pois a ré teria
invadido e locado sua área a terceiros.
Requer a concessão de liminar. Alega
esbulho possessório. Pugna pela reintegração de posse.
Juntou documentos fls. 06/30.
Deferida a gratuidade de justiça ao autor e
indeferida a liminar (fls. 31/32).
A ré foi citada e apresentou contestação a fls.
36/38. Primeiramente, informa que os réus são seus
filhos, Michael Lino dos Santos, Max Suhell Lino dos
Santos, Thaís dos Santos Lino e Daniela Lino dos Santos.
No mérito, alega que o autor abandonou o lar em março
de 1996, não auxiliando na criação e no sustento dos
filhos. Informa que suas filhas estão residindo no imóvel
que pertence ao autor. Assevera ter adquirido a
propriedade pelo usucapião, eis que há mais de 20 anos o
réu não reside no imóvel, bem como está na posse mansa
e pacífica da área. Requereu a improcedência do pedido.
Juntou documentos (fls. 39 e 41/68).
Réplica (fl. 77).
Inconciliados (fls. 83/84).
Em saneador, foram fixados os pontos
controvertidos e determinada a audiência de instrução
(fls. 90).
Em audiência (fls. 94/97), foi ouvida uma
testemunha do autor (fls. 98/105).
Encerrada a instrução, as partes apresentaram
memoriais escritos (fls. 108/109 e 110/111).
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
Trata-se de ação de reintegração de posse
interposta pelo ex-marido em face de sua ex-esposa,
alegando o esbulho da ré na parte do imóvel que lhe
pertencia, após a separação, com a meação do bem.
Não há preliminares no feito em testilha.
Ao mérito, pois.
O pedido não procede.
Em proêmio, insta salientar que é fato
incontroverso o casamento das partes e a separação, onde
o imóvel foi partilhado, cabendo a cada uma das partes
metade do bem.
O autor alega que a ré teria invadido a parte
que lhe cabia, locando o imóvel a terceiros, sem repassar
os alugueres a ele.
A ré, por sua vez, afirma que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003556-87.2016.8.26.0048 -Voto no
5
abandonou o lar, em março de 1996, indo residir em
Minas Gerais, não auxiliando na criação de seus filhos,
estando caracterizado o usucapião, pelo decurso de
tempo. Aliás, afirma que suas filhas residem no imóvel,
sendo, por elas, adimplidos os valores de IPTU, bem
como a manutenção do bem.
Assim, analisando as provas existentes nos
autos, denota-se que o autor não logrou êxito em
comprovar sua posse anterior no imóvel, eis que não
juntou aos autos nenhum documento comprovando que
residia no bem, ou que exercia, de qualquer outro modo,
sua posse.
Em que pese a testemunha trazida aos autos,
denota-se que seu depoimento não é confiável, vez que
relatou prestar serviços na rua do autor, duas vezes por
mês, na altura do número 50, não se lembrando do nome
do patrão, mas afirma que via o autor em seu imóvel,
sempre sentado na porta. Aliás, afirma que não via
nenhuma outra pessoa da família, apenas o autor.
Ora, os réus comprovaram o pagamento do
IPTU em atraso, o qual abrangia os anos de 2013 e 2014,
período relatado pela testemunha, sendo que eles já
residiam no imóvel pertencente ao autor.
Dessa forma, causa estranheza a lembrança
da testemunha de apenas ver o autor no imóvel, sendo
que ele possui quatro filhos, além da ex-esposa, e todos
comprovaram que residem no bem.
Ademais, observo que sequer foi partilhado o
bem imóvel, ora objeto da ação, eis que, após sentença de
separação judicial, proferida em 1993, as partes
restabeleceram a convivência, não sendo discutido o bem
posteriormente.
Como é sabido, na ação de reintegração de
posse se discute se o autor é titular da posse do imóvel, se
dela foi esbulhado e quando houve o esbulho, nos termos
do artigo 561 do CPC.
Na espécie, o autor não comprovou sua posse
do imóvel, sequer que foi esbulhado.”
De fato, a ação de reintegração de posse destina-se à proteção da
posse, enquanto exercício de fato sobre a coisa; nela não se discute propriedade nem
qualquer outro direito, e seu êxito depende da comprovação da posse anterior, o
esbulho praticado e a resultante perda da posse.
Sendo assim, possuidor esbulhado não é simplesmente quem
alega, mas quem prova ter tido a posse anterior e ter sido dela privado.
E, no caso, a posse anterior e o esbulho praticado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003556-87.2016.8.26.0048 -Voto no
6
requeridos não foram comprovados nos autos, não se desincumbindo o apelante do
ônus de provar a existência de fato constitutivo do seu direito, à luz do artigo 373,
inciso I, do CPC, cujas razões recursais são insuficientes para justificar a alteração do
julgado.
Imperiosa, portanto, a adoção integral dos fundamentos
deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados, nos termos artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante do decidido, a verba honorária deverá ser acrescida em
10%, a título de honorários recursais, pelo acréscimo de trabalho ao advogado da
parte apelada na fase recursal, nos termos do art. 85 do NCPC, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator